Tribunal: TJMT
Processo: 1006654-08.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006654-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EUGENIO ROSSI - CPF: 128.337.549-49 (AGRAVADO), SERGIO LUIZ STELLA - CPF: 370.634.489-00 (AGRAVADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - RESTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO –
STATUS QUO ANTE
– VALOR EXECUTADO APURADO POR PARECER CONTÁBIL JUDICIAL – INCIDÊNCIA DE JUROS, MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia judicial se o
valor executado adveio do parecer contábil financeiro judicial.

Havendo a extinção da ação de execução, sem resolução do mérito, transitado em julgado, a decorrência lógica é o retorno das partes ao
status quo ante
, devolvendo-se o bem penhorado ao devedor.

Se o cálculo executado pelo credor corresponde ao valor apresentado por parecer contábil judicial e atendem aos limites do título executivo judicial, inclusive no que diz respeito à incidência de correção monetária e juros moratórios, deve ser rejeitado o excesso de execução alegado pelo executado.

Constatado o inadimplemento da obrigação, é admissível a aplicação de multa e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 523, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da decisão que rejeitou a impugnação à execução ofertada pelo agravante nos autos do cumprimento de sentença manejado por
Eugênio Rossi e Sérgio Luiz Stella
, homologou os cálculos da correção do débito apresentado de forma unilateral pelos exequentes e determinou a expedição de alvará para levantamento do valor depositado para garantia do juízo.

Nas razões de recurso, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, diante da necessidade da realização de perícia judicial contábil e grafotécnica e, por carência de fundamentação.

No mérito, aduz que não há título executivo hábil a fundar o cumprimento de sentença pretendido pelos agravados, pois se trata de ação de execução de título extrajudicial, que foi extinta sem resolução de mérito; que deve ser reconhecida a inexigibilidade do título, já que a decisão exequenda não declarou a inexistência da dívida, os agravados se confessaram devedores e a penhora não se reverteu em seu favor.

Alega, ainda, que os cálculos apresentados estão eivados de vícios, havendo excesso; que inexiste mora e que não há que se falar em multa e honorários. Por fim, pede a condenação do agravado Eugênio Rossi nas penas de litigância de má-fé.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 38964956).

Contrarrazões apresentada no Id. 43586950, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado Sérgio Luiz Stella apresentou petição no Id. 46653480, manifestando interesse em fazer sustentação oral, aduzindo que ocorreu inconsistência no sistema, motivo pelo qual pugnou pelo adiamento do julgamento do recurso para a próxima sessão.

Diante da notícia trazida pelo procurador,

adiei o julgamento para esta sessão.

Ocorre que, na hipótese dos autos, a postulação descrita não encontra previsão legal.

Isso porque, o artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer ser cabível sustentação oral apenas no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência.

No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco do Brasil S/A,
homologando os cálculos apresentados pelo credor e determinou a expedição de alvará para levantamento do valor depositado para garantia do juízo.

Logo, não é cabível o pedido de sustentação oral formulado pelo causídico que representa os interesses do agravado Sérgio Luiz Stella.

Nesse mesmo sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEMANTO AO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.
O CPC permite que haja sustentação oral na sessão de julgamento de agravo de instrumento, desde que o aludido recurso tenha sido interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, o que definitivamente não é o caso dos autos, motivo pelo qual o indeferimento do pedido não caracteriza cerceamento ao direito de defesa.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.” (N.U 1012617-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) (destaquei)

Isso posto,
indefiro o pedido
formulado no Id. 46653480.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão, ante a ocorrência de cerceamento de defesa, porque não foi acolhido o pedido de realização de perícia judicial contábil, para apurar eventual excesso de execução, e também, a realização de perícia grafotécnica das procurações acostadas aos autos, para confirmar a legitimidade das assinaturas lançadas pelo agravado Sérgio Luiz Stella, bem como por falta de fundamentação para o indeferimento dos pedidos.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, verifica-se que o valor executado adveio do parecer contábil financeiro, realizado em 18/02/2019 por perito judicial, constante do Id. 36702465, que apurou o valor de R$ 1.711.817,54 (um milhão setecentos e onze mil e oitocentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a 444,502 quilos de soja.

Além disso, o valor pode ser obtido através de simples cálculos aritméticos, de baixa complexidade, com a devida incidência de juros e correção monetária, mostrando-se desnecessária a realização de nova perícia contábil.

Outrossim, observa-se que a diferença dos cálculos apresentada pelo agravado com a do parecer contábil decorre de incidência de juros de mora, o que é perfeitamente aplicável à espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA OU DEPÓSITO JUDICIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR A PARTIR DA CONSTRIÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA – REMUNERAÇÃO DA CONTA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ocorrendo a penhora ou depósito judicial com vistas à discussão da dívida exequenda, cessa a responsabilidade do devedor com relação à incidência dos juros de mora e correção monetária, que são devidos apenas até a data da constrição ou depósito judicial. A jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de que, tendo o executado realizado o depósito judicial, para garantia do juízo e oferecimento de impugnação do cumprimento de sentença ou de embargos à execuçã, não há falar em incidência de novos juros moratórios. Com efeito, o depósito judicial já conta com remuneração específica prevista em lei e a cargo da instituição financeira depositária, de maneira que a exigência do devedor de juros moratórios e correção monetária incidentes sobre os valores depositados acarretaria bis in idem
”. (AgInt no AREsp 1271421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018).” (N.U 0008311-17.2009.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019) (destaquei)

Ressalte-se, ademais, que quando do depósito judicial para garantia do juízo e oferecimento da impugnação do cumprimento de sentença sequer o ora agravante se insurgiu quanto ao valor apresentado pela perícia (Id. 36706990).

Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa em razão da não realização da prova pericial no caso em comento.

Do mesmo modo, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de perícia grafotécnica, porquanto o agravado anexou aos autos o instrumento procuratório atualizado dando poderes ao seu patrono para representa-lo no presente feito, bem como há semelhança entre a assinatura firmada pelo agravado Sérgio Luiz Stella na procuração acostada ao Id. 36702465 e a constante do Id. 36702465. Assim, tal como consignado na decisão recorrida, torna-se desnecessária a produção de perícia grafotécnica, não havendo, portanto, que se falar em falta de fundamentação da decisão.

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e autorizou o levantamento do valor indicado pelo agravado, no montante de R$ 1.741.711,87, com base unicamente em cálculo unilateral.

O recurso não comporta provimento.

O presente feito trata-se de cumprimento de sentença proferida na ação de
execução de título extrajudicial movida pelo agravante/executado em face dos exequentes/agravados, que ao final foi julgada extinta sem resolução de mérito em sentença prolatada em 09/01/2015, pois o Banco deixou de juntar o título executivo (Id. 36702463), sendo confirmada pelo Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso de apelação interposto, transitando em julgado em 13/06/2016 (Id. 36702464).

Ocorre que durante a tramitação da ação de execução o Banco agravado obteve êxito na ação cautelar incidental de sequestro (Id. 36702458), sendo determinado o sequestro e depósito de 444.502 quilos de soja de propriedade do agravado Sérgio Luiz Stella, que foi convertida em penhora e alienada.

Dessa forma, a extinção da ação de execução conduz, necessariamente, ao retorno do status quo ante e, por certo, a devolução do bem que foi penhorado ou, na sua impossibilidade, a restituição do valor de mercado do referido bem.

Logo, ao contrário do que sustenta o agravante, não há que se falar em inexistência de título executivo, posto que o retorno ao estado anterior à procedência da ação incidental de sequestro nos autos da execução é consequência lógica da extinção do feito.

Nesse sentido, bem fundamentou o juízo
a quo
na decisão agravada, que transcrevo, vejamos,
in verbis
:

“
Sabe-se que a extinção do feito por indeferimento da inicial, atinge todos os atos decisórios proferidos após a deficiente formação da relação processual e, sendo assim, produz efeito sobre a penhora efetivada nos bens (soja) dos devedores.

É consequência lógica, que a penhora realizada sobre os bens do devedor deve ser cancelada, uma vez que o próprio processo foi indeferido, retornando, assim, ao seu status quo ante.

No caso, deferida a penhora e, posteriormente, indeferida a petição inicial da ação executiva, repito, a consequência lógica jurídica é o retorno das partes ao estado anterior, devolvendo-se o bem penhorado ao devedor.
”
(Id. 36702451). (destaquei)

Nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PELO MAGISTRADO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITE EM JUÍZO O VALOR DA VENDA DO VEÍCULO EM LEILÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA –
CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO – DECORRÊNCIA LÓGICA DA EXTINÇÃO DA AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR - FIXAÇÃO DE ASTREINTE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA –RECURSO IMPROVIDO.
Havendo a extinção da ação de reintegração de posse, sem resolução do mérito, transitado em julgado, a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo , anotando que diante da impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem.
(...).” (N.U 1008514-49.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018) (destaquei)

Com relação ao suposto excesso apresentado no cálculo pelo credor, da mesma forma não tem razão o apelante, porquanto como já acima salientado,
o valor executado adveio do parecer contábil financeiro, realizado em 18/02/2019 por perito judicial, constante do Id. 36702465, que apurou o valor de R$ 1.711.817,54 (um milhão setecentos e onze mil e oitocentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a 444,502 quilos de soja.

Com relação à incidência dos juros, conforme ressaltado na decisão agravada, “
s
obre todo e qualquer débito decorrente de decisão judicial incidem juros
”, nos moldes do que dispõe a Súmula 254 do STF e nos artigos 395 e 397 do Código Civil.

Ademais, o cálculo apresentado pelo perito judicial que foi depositado em garantia pelo ora agravante, já teve a incidência dos juros de mora e correção monetária nos termos da legislação aplicável à espécie.

Sobre o assunto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
FASE DE EXECUÇÃO
. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS EM GARANTIA. BIS IN IDEM. MONTANTE ATUALIZADO E REMUNERADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Os juros remuneratórios e os moratórios não se confundem, têm natureza e finalidade diversas.
Enquanto os juros remuneratórios ou compensatórios têm natureza de simples remuneração ou rendimento do capital investido ou depositado por outrem, por força de previsão legal ou contratual a que se sujeita toda utilização de capital alheio,
os juros moratórios têm natureza sancionadora e necessária origem em ilícito decorrente de atraso na restituição do capital ou no cumprimento da obrigação legal ou contratual.
2. Realizado pelo devedor o depósito da dívida para a garantia do juízo, cessa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária (CC, art. 629) a responder pela atualização monetária, a título de conservação da coisa, e pelos juros remuneratórios, a título de frutos e acréscimos. 3. Justamente porque o devedor fica liberado do pagamento dos consectários da dívida (inclusive juros moratórios) nos limites do valor depositado judicialmente, não é cabível transferir para o depositário judicial parcela da dívida não mais exigível nem mesmo do próprio obrigado. Assim, se o devedor depositante já realizou a entrega do valor devido, com inclusão dos juros moratórios acaso cabíveis, estes já estarão presentes na composição da base de cálculo sobre a qual o depositário fica obrigado a fazer incidir correção monetária e juros remuneratórios. [...]” (AgInt no AREsp 1484837/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019) (destaquei)

Quanto à incidência de honorários e multa na fase de cumprimento de sentença, também não merece reforma a decisão, uma vez que
o depósito judicial realizado apenas com a finalidade de garantir o juízo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não afasta a fixação de honorários à fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 1º, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE – BIS IN IDEN – INCOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I -
A possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, através da Súmula 517. II - Consoante preconiza o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, caso o devedor não efetue o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias após a sua intimação para tal desiderato, é cabível a aplicação da multa de 10% sobre o valor devido.
III – Apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, tais quais a correção monetária e os juros moratórios.” (N.U 1011976-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NO QUE TANGE AO TERMO ADEQUADO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – CORREÇÃO – PEDIDO DA EXECUTADA DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE PENALIDADE DO ART. 940 REJEITADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, §1º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ajuizamento de cumprimento de sentença é direito do credor e não constitui ilícito, ainda que pequeno excesso seja constatado em decorrência da incidência dos juros de mora . A executada agravante não provou que o exequente agiu de má-fé. Pedido de aplicação do art. 940 do CCB rejeitado. A incidência da multa da multa e honorários para a fase de execução de sentença (artigo 523, §1º do CPC) é devida a partir do decurso do prazo para pagamento da condenação Se a executada foi intimada para pagamento no presente cumprimento de sentença , mas deixou de depositar, pelo menos, a quantia incontroversa, mostra-se acertada a decisão que manteve a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, 1º do CPC
.” (N.U 1011998-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) (destaquei)

Por fim, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé do agravado Eugênio Rossi ao requerer o cumprimento de sentença, porquanto embora ele seja ilegítimo para pleitear à devolução do bem depositado nos autos da ação de execução, ele também figurava no polo passivo da demanda.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, revogando a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020